Tribunal: STF
Processo: HC 265384
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, alegando insuficiência probatória, postula a absolvição quanto ao delito de posse de arma de fogo. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível habeas corpus quando a pretensão – absolvição por insuficiência probatória – exige reanálise do quadro fático-probatório.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.